Tribunal: TJMT
Processo: 1003435-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003435-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SILMAR VIEIRA DE SOUZA - CPF: 004.254.681-86 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA SOMENTE QUANTIA À TARIFA CESTA B. EXPRESSO4. ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. SEM COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTO DEVIDO QUANTO ÀS DEMAS COBRANÇAS. PAGAMENTO DE DESPESAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de prova da contratação da “TARIFA CESTA B. EXPRESSO4” impõe sua devolução. Quanto aos demais lançamentos, restou demonstrado que correspondem a serviços efetivamente utilizados pela parte consumidora, não havendo prova de irregularidade ou ilicitude.

Assim, não há que se falar em descontos indevidos.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou a ação parcialmente procedente, reconhecendo como indevido somente o desconto referente à TARIFA CESTA B. EXPRESSO4.

Em suas razões recursais, a parte recorrente, pugna pela reforma da sentença para totalmente procedente os pedidos da petição inicial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrida, haja vista as alegações de não contratação dos serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Por outro lado, impossível a condenação da parte Requerida em restituir valores referente a COMPRA DEBITO APP ELO NETFLIX ENTRETENIMEN / O RECARGA CLARO PRE PAGO, uma vez que, por óbvio, não é de responsabilidade da Requerida e sim das empresas mencionadas.

Nesse mesmo sentido, impossível a condenação da Requerida em restituir PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO /PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET / PAGUE FACIL BRADESCO / PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO, pois se trata de serviços utilizados pela Requerente.

À título de exemplificação, o desconto referente a “PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO” se trata de boleto que a própria Requerente pagou pelo aplicativo ou em uma agência, por essa razão, não se trata de serviços da Requerida ou desconto indevido.

Portanto, somente em relação aos descontos das tarifas “TARIFA CESTA B. EXPRESSO” merece a restituição.

[...]”

Pois bem. A ação é fundada na alegação de cobrança indevida de tarifa recaída em conta corrente sob a denominação “
TARIFA CESTA B. EXPRESSO4” e “PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO / COMPRA DEBITO APP ELO NETFLIX ENTRETENIMEN / PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET / PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO / PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO
”.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Conforme bem fundamentado na r. sentença, o único desconto que merece restituição é o desconto intitulado como “TARIFA BANCARIA CESTA B. EXPRESSO”, uma vez que não há comprovação de sua contratação.

Quanto aos demais descontos discutidos, “PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO / COMPRA DEBITO APP ELO NETFLIX ENTRETENIMEN / PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET / PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO / PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO”, tenho que os denominados “COMPRA DEBITO APP ELO NETFLIX ENTRETENIMEN / O RECARGA CLARO PRE PAGO”, não é de responsabilidade da Requerida, já os descontos denominados como “PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO /PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET / PAGUE FACIL BRADESCO / PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO”, claramente se tratam de pagamento de serviços usufruídos pelo Recorrente.

Assim, verifico que os demais descontos são devidos, não cabendo reforma a sentença discutida.

Relativo ao dano moral, no caso em tela, não há comprovação de depreciação emocional, sofrimento ou qualquer outro comportamento que ultrapasse os desconfortos do cotidiano.

Assim, o mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

A propósito, este é o entendimento desta e. Turma Recursal de Mato Grosso:

SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Desconto indevido por serviço de cartão de crédito consignado com RMC não contratado configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da parte reclamada. 2. Nos autos ficou comprovado que o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pela cobrança de um serviço não contratado, vejamos: “In casu, ao que tudo indica, a parte autora foi induzido a realizar empréstimo consignado em cartão de crédito, acreditando ter realizado empréstimo pessoal consignado, acarretando a cobrança de prestações indeterminadas. Desse modo, o desconto indeterminado de empréstimo realizado por meio de cartão de crédito em folha de pagamento configura o dano moral, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano”. (...) “Assim, constata-se a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, que não se desincumbiu a contento de comprovar a licitude das cobranças, estando, pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1o e incisos do CDC”. 3. A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização por danos morais, conforme fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões. 4. Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado de forma indevida e comprovadamente pago, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5.
Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o mero desconto indevido, por si só, não é fato gerador de dano moral. Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais.
6. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: RECURSO INOMINADO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONTRATO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO MATERIAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1006003-62.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023). 7. Sentença reformada apenas para afastar o dano moral. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença atacada e JULGAR improcedente somente o pedido de dano moral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 10. No mais mantenho a sentença atacada pelos próprios fundamentos exarados. 11. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95. 12. (N.U 1005308-08.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

RECURSO INOMINADO – BANCO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA (TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS) – ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESOLUÇÃO N. 3.910/2010/BACEN – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA E CIRCUNSCRITA AO PERÍODO DE INCIDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme Resolução n. 3.910/2010, editada pelo Banco Central, cabe a instituição bancária comprovar a efetiva e regular contratação do serviço ensejador dos descontos impugnados.

A ausência de prova da contratação expressa do serviço impõe a restituição dos valores e amolda ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Hipótese em que os extratos bancários juntados evidenciam os descontos sem a devida contratação, razão por que deve ser reformada a sentença para determinar a procedência do reembolso.

Cediço que a mera cobrança indevida, sem outro elemento que prove dano a personalidade do consumidor, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031415-92.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025